Tribunal: STF
Processo: RHC 252841
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Pereira Rodovalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 867.063/GO (evento 89). 



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (evento 36).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório. Alega que a condenação do recorrente está baseada “na confissão informal de terceiro que em nada o responsabilizou, configurando verdadeira presunção de culpa no caso concreto”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 89):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conforme art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso defensivo, absolvendo o paciente do crime de receptação por insuficiência de provas, mas mantendo a condenação pelo porte de arma de fogo. 



    3. A Defensoria Pública do Estado de Goiás pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas, alegando que a condenação se baseou em confissão informal de terceiro.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de insuficiência de provas para absolvição do paciente na via do habeas corpus, considerando a necessidade de reexame do contexto fático-probatório. 



    III. Razões de decidir



     5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas que demandam reexame aprofundado dos fatos e provas, procedimento vedado pelos limites do writ. 



    6. A condenação do paciente foi fundamentada em provas materiais e orais, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e laudo pericial, além de depoimentos que confirmam a posse conjunta da arma de fogo. 



    7. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite a revisão de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



     8. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que (evento 90):



     “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 749-754):



    (...)



    Decido. 



    Formula a impetrante pedido de absolvição, por insuficiência probatória, afirmando que "a condenação do mesmo se deu com base na confissão informal de terceiro que em nada o responsabilizou, configurando verdadeira presunção de culpa no caso concreto"



    Ressalto, no entanto, que nos termos da jurisprudência desta Corte, as teses referentes a insuficiência de prova de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório:



    (...)



      De mais a mais, constata-se que a manutenção da condenação se deu nos seguintes termos:



    [...] 



    A materialidade e a autoria do delito da Lei das Armas estão demonstradas, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo, a prova oral.



    A prova oral, in verbis:



    “(...) que foram a Campos Verdes, ficaram cerca de dois dias, onde tentavam localizar o acusado Diogo, até então não tinham conhecimento do outro acusado (Lucas), na tarde do dia 25/11/2021 conseguiram localizá-lo e efetuaram a prisão do Diogo e posteriormente encontraram uma arma no veículo em que os acusados estavam, por isso foi lavrado o flagrante de porte de arma de fogo, a arma estava no banco traseiro do automóvel, e que o banco era ocupado por Diogo e Lucas, na abordagem o Diogo falou que a arma era dele, o Lucas não falou nada, ficou calado durante toda a abordagem. Diogo não conseguiu explicar onde conseguiu a arma, foi indagado e falou que comprou já tem um tempo e estava com ela; foram de Santa Terezinha a Campos Verdes com o objetivo de cumprir o mandado de prisão do Diogo, (...); fizeram as investigações, só conseguiram localizá-lo no outro dia no final da tarde. Não presenciou os acusados embarcando, na hora da abordagem já estavam dentro do veículo. Localizaram o veículo já na estrada (...).”



    “(...) que já tinha um certo tempo que a polícia tinha a interceptação telefônica e já sabia da localização do acusado Diogo, embora teve que ficar uns dois dias na cidade até conseguir efetuar a prisão; a partir do momento em que entraram no veículo, passaram realmente a segui-los, mais a frente conseguiram fazer com que eles parassem, na busca no automóvel foi localizado a arma de fogo que estava no banco traseiro, ocupado por Diogo e Lucas, a arma estava no meio dos dois acusados e estava acessível para os dois utilizarem, afirma que um dos acusados assumiu a propriedade da arma de fogo, no momento não recorda pelo nome, mas um deles assumiu que estava com a arma, durante a busca todos eles acompanharam, pois o carro parou em um canto bem aberto, eram cinco policiais e os quatro presenciaram e viram, e o acusado não se opôs a nada e assumiu a propriedade. (...).”



    “(...) que conhece os acusados só de vista; foi fazer a viagem, andou quase um quilômetro de distância foram abordados e mandados a saírem do carro, momento em que desceu com a mão na cabeça e deitou no chão, só soube da arma durante a abordagem policial, que a arma não é sua, após quase um quilômetro foram abordados pela polícia, ouviu a sirene e mandaram parar o veículo, e encostou o carro, após descerem e serem algemados, a polícia vasculhou o carro, foi momento que acharam a arma; de repente os policiais acharam a arma no veículo. (...).”



    Preserva-se a sentença condenatória contra os processados, pelo crime tipificado pelo art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, comprovado que transportavam, conjuntamente, arma de fogo com numeração raspada, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, afastando a pretensão absolutória da imputação.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.” 



    Nesse prisma, comprovadas a autoria e materialidade delitivas pela prova testemunhal, bem como por outros elementos - “auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo” -, verifico que o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente